Tribunal: TJSP
Processo: 1005749-94.2016.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. Ação precedida de embargos monitórios. Sentença de procedência. Ré que apela alegando ilegitimidade passiva; ausência de prova escrita sem eficácia de título executivo e, por fim, que a ação não é fundada em notas promissórias, mas tão somente em notas fiscais, emitidas em nome da empresa terceira que firmou contrato com a apelada. Argumentos que não se sustentam. Desnecessidade

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. Ação precedida de embargos monitórios. Sentença de procedência. Ré que apela alegando ilegitimidade passiva; ausência de prova escrita sem eficácia de título executivo e, por fim, que a ação não é fundada em notas promissórias, mas tão somente em notas fiscais, emitidas em nome da empresa terceira que firmou contrato com a apelada. Argumentos que não se sustentam. Desnecessidade de comprovação da causa debendi do título de crédito. Sentença que deu exata solução à lide. Manutenção que se faz mister. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Recurso não provido.